Tribunal: TJBA
Processo: 8025617-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025617-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAFAEL CAMPOS MENDONCA e outros Advogado(s): PAULA BASTOS registrado(a) civilmente como PAULA ARAUJO BASTOS, EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES, EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA, PAULA BASTOS registrado(a) civilmente como PAULA ARAUJO BASTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO BUCOMAXILOFACIAL. URGÊNCIA. CUSTEIO INTEGRAL. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelações cíveis interpostas simultaneamente por beneficiário e operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou o custeio integral de procedimento bucomaxilofacial e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão: 2. As controvérsias submetidas à apreciação deste Tribunal consistem em: (i) verificar se é abusiva a negativa de cobertura para procedimento prescrito por profissional de saúde, fundamentada na ausência no rol da ANS e na natureza odontológica do tratamento; (ii) definir se a recusa enseja reparação por danos morais; (iii) estabelecer se a obrigação de fazer integra a base de cálculo dos honorários advocatícios e se é cabível a sua majoração em grau recursal. III. Razões de decidir: 3. A negativa de cobertura fundada em junta médica realizada de forma irregular, em situação caracterizada como de urgência, viola a Resolução Normativa n.º 424/2017 da ANS, além de afrontar os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. 4. O procedimento bucomaxilofacial indicado para tratamento de ectopia dentária (CID K01.1) e compressão neurovascular do V par craniano (CID R20.2 e D16.4) não possui natureza exclusivamente odontológica, estando abrangido pela cobertura obrigatória disposta na Lei n.º 9.656/1998, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.454/2022. 5. A negativa injustificada, aliada ao descumprimento de tutela antecipada, configura dano moral in re ipsa. Mantido o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da operadora. 6. A obrigação de fazer que impõe à operadora o custeio de tratamento médico possui conteúdo econômico mensurável e deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.945.334/RJ). 7. Reconhecido o labor adicional desempenhado pelo patrono do autor na instância recursal, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese: 8. Apelações conhecidas. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré não provido. Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de procedimento indicado por profissional de saúde, em contexto de urgência, com base em junta médica irregular e ausência no rol da ANS, configura conduta abusiva da operadora de plano de saúde. 2. A obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. É cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC, arts. 82, § 3º, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 405; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VII, e 35-F; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.945.334, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.08.2022; TJPE, AC 0027283-05.2016.8.17.2001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, 6ª Câmara Cível, j. 12.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações simultâneas n.º 8025617-65.2024.8.05.0001 em que figuram como apelantes RAFAEL CAMPOS MENDONÇA e BRADESCO SAÚDE S/A e apelados RAFAEL CAMPOS MENDONÇA e BRADESCO SAÚDE S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DOS RECURSOS e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE RAFAEL CAMPOS MENDONÇA e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA BRADESCO SAÚDE S/A, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23